Tribunal: TJDFT
Processo: 0002603-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Crime contra a ordem tributária. Supressão de tributo. Obrigação de escriturar. Responsabilidade do administrador. Continuidade delitiva. Fração de aumento.
1 - O administrador da pessoa jurídica que, fraudando a fiscalização tributária, suprime ICMS devido, deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
2 – Os sócios-administradores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da empresa resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (CTN, art. 135, III).
3 - A mera alegação do administrador de que não tem formação técnica em contabilidade não o exime da obrigação legal de escriturar os documentos fiscais da empresa e não afasta o dolo de suprimir tributos – que é genérico - vontade livre e consciente de suprimir tributo mediante a prática de uma das condutas descritas no tipo penal (art. 35 do CTN).
4 - Não provado que o acusado - sócio e administrador - emitiu notas fiscais de vendas realizadas pela empresa ou escriturou tais notas nos livros fiscais, o que culminou com a omissão de receita tributável e supressão de ICMS devido, deve ser condenado pelo crime de sonegação fiscal.
5 - Os crimes contra a ordem tributária não admitem a modalidade culposa. São punidos apenas quando há vontade e consciência em praticá-los, o que ficou demonstrado no caso dos autos.
6 – O dano à coletividade é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Se não demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade, não se justifica a causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90.
7 – Apelação provida em parte.